Tribunal: TJES
Processo: 5001518-12.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001518-12.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DERILDA DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001518-12.2017.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: DERILDA DE SOUZA SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CITAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenar a parte executada ao pagamento dos ônus de sucumbência. O apelante sustenta que, à luz do princípio da causalidade, a parte executada deve arcar com os honorários advocatícios, pois deu causa à instauração da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência quando o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido da ação, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, que impõe ao executado o ônus das despesas processuais.

4. O ajuizamento da execução fiscal implica custos para a Fazenda Pública, que não pode ser prejudicada pelo exercício legítimo do direito de cobrar judicialmente valores devidos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica no sentido de que, ainda que a citação não tenha ocorrido, a sucumbência recai sobre o executado, pois foi sua inadimplência que ensejou a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O executado deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelas despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10; art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp n.º 2.271.119/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp n.º 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.06.2023; TJES, Apelação n.º 5001243-80.2016.8.08.0050, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, J. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
eis que irresignado com a r. sentença (ID 12207873), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, a qual extinguiu a execução fiscal proposta em face de
DERILDA DE SOUZA SANTOS
, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em seu recurso (ID 12207875), o apelante sustenta que, diante do princípio da causalidade, deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa à instauração da relação processual.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

De saída, destaco ser desnecessária a intimação da parte recorrida para apresentação das contrarrazões recursais, pois ainda não foi citada no processo de referência, na esteira do entendimento que predomina na jurisprudência pátria, exemplificado pelo aresto a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – Julgamento que deu provimento ao recurso do Município para afastar o reconhecimento da prescrição – Alegada nulidade do julgamento, pois a executada, ora embargante, não foi intimada para apresentar contrarrazões –
Executada não citada – Desnecessidade de intimação da parte, ora embargante, para a apresentação de contrarrazões, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual
– Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção do julgamento – Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 15000321320228260566 SP 1500032-13.2022.8.26.0566, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 09/01/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2023)

Esclarecido esse ponto, rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em
13.07.2017
, com o fito de ver adimplido o crédito tributário descrito na CDA’s n°s. 89571/2012 82171/2013 71762/2014 70038/2016 72882/2016 (ID 12207861).

Após a prolação de despacho ordenando a citação da parte ré,
datado de 31.07.2024 (ID 12207863),
o exequente,
em 25.01.2023,
peticionou informando a quitação do débito (ID 12207869), restando pendentes apenas os honorários advocatícios.

Neste ponto, ressalto que, da análise do extrato anexado ao ID 12207870, infere-se que os débitos foram baixados em
26.01.2018
, portanto, após a propositura da ação.

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida, onde consignou o Juízo primevo que, em virtude da quitação ter se operado antes da citação, não era cabível a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Como se vê, a presente discussão cinge-se na possibilidade de condenação do executado no pagamento dos ônus de sucumbência quando efetuado o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

Sobre o tema, é sabido que
“[...] a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a Fazenda ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’
[...]” (TJES, Apelação n.º 5001243-80.2016.8.08.0050, Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, J 21/03/2024).

Nessa mesma linha intelectiva, seguem outros julgados deste Sodalício, inclusive deste Egrégia Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com base no princípio da causalidade, merece ser condenada a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a satisfação integral do débito (em 21/12/2019) somente ocorreu após ao ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive, quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada que deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.
2. Na hipótese dos autos, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, forçoso se concluir que o inadimplemento da apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ela o pagamento das verbas acessórias, independentemente de ter quitado o débito antes de ocorrida a citação. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/03/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte"
(AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/08/2019).
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral das despesas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
(AREsp n. 1.997.221, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/04/2022.). [...] A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.931.060/PE, na sessão realizada em 14/09/2021, reafirmou o entendimento de que, embora ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”(REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.) 3. Recurso provido (TJES, Apelação n.º 0005584-74.2015.8.08.0050, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 28/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito"
(REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. 3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação n.º 5000250-75.2017.8.08.0026, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.
2- A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE)
. 3- Deve ser mantido o percentual arbitrado a título de honorários no despacho citatório, não sendo cabível a fixação de novos honorários, haja vista corresponderem a mesma fase processual. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0005445-07.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 12/12/2023).

Neste mesmo sentido, cito os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt-AREsp n.º 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido (STJ, AgInt no REsp n.º 2.055.834/PE, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, J 19/6/2023, DJe 22/6/2023).

Em outros termos, em observância ao Princípio da Causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, deve o executado, ainda que não citado no feito executivo, arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência, posto que fora sua inadimplência que deu azo à propositura da ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença objurgada, apenas e tão somente para condenar a executada, ora recorrida, no pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado (que consiste no valor do débito fiscal originariamente fixado em R$ 1.031,36), na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2025 às 18:51:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55512613022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.